Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (AGRAVADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1002969-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVAD
O
:
RENATA PEREIRA DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL
–
OFERTA DO
BEM
COMO GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO PELO STJ DA REGRA CONTIDA NO ART
.
69
DO DEC-LEI 167
/67
–
RECURSO PROVIDO.

1.

Descabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito
se
a parte executada
ofertou
o bem como garantia da dívida – não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de
impenhorabilidade.

2.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados à cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

2. Recurso
pro
vido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
na
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ, SIDINEI MENEGATTI e SERGIO MENEGATTI
,

contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora autorizando o levantamento da penhora do imóvel constrito (Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso-MT.

Sustenta o agravante a preclusão consumativa da alegação de impenhorabilidade pelo executado, uma vez que
além de o imóvel penhorado ter sido ofertado pelo próprio devedor como garantia hipotecária, foi penhorado há aproximadamente seis anos sem qualquer manifestação em sentido contrário.

Alega que devidamente intimado da penhora, o agravado limitou-se a
impugnar o cálculo de avaliação do bem, concordando com a penhora efetuada.

Assevera que o imóvel objeto da lide foi livremente dado em garantia hipotecária pelo devedor nas Cédulas de Crédito Bancário executadas,
o que afasta o reconhecimento da impenhorabilidade.

Afirma que embora
a propriedade de matrícula nº
40.369 do CRI de Sorriso – MT
penhorada
não possua a quantidade de

módulos fiscais que ultrapasse o tamanho definido por lei como pequena

propriedade rural, não há comprovação de que o bem é trabalhado para

subsistência familiar
.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
deferida
para suspender
os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada

(ID
267210269
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
73097860
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a Instituição bancária, ora a
gravante, ajuizou
em
2015 a Ação de Busca e Apreensão em face do
devedor/agravado
EDSON

MENEGATTI (emitente), em

decorrência do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº 402653,

402658 e 402539 e seus respectivos aditivo
s
, em que teve como objeto o

financiamento de maquinários agrícolas.

Como garantia ao financiamento concedido, houve

a constituição da alienação fiduciária sobre os bens móveis financiados, bem

assim, a hipoteca sobre o bem imóvel de Matrícula nº 40.369 do Cartório de

Registros de Imóveis da Comarca de Sorriso, MT.

Em razão d
a não localização dos bens garantidos por

alienação fiduciária,
a ação foi convertida em Execução de Título Extrajudicial
, incluindo no polo passivo os avalistas das cédulas de

crédito bancário (SÉRGIO MENEGATTI, SIDNEI MENAGATTI e RENATA DA

PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI).

Segundo o exequente, os executados foram devidamente
citados
da ação, deixado transcorrer
in albis
o prazo, sem
o pagamento
voluntário do débito ou
oposição de Embargos à Execução.

O
imóvel de Matrícula nº 40.369, objeto de garantia

hipotecária,
foi
penhorado aos autos e avaliado em R$ 3.212.786,22 (três

milhões, duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e

dois centavos)
, sendo rejeitada a
impugnação à avaliação
realizada pelo e
xecutado EDSON.

Em
seguida
,
após
o
exequente postular

pela
nomeação de Leiloeiro e a designação de hasta pública,
o e
xecutado

EDSON apresentou Impugnação à Penhora requerendo

a nulidade da
constrição
realizada sob a
alegação
de tratar-se de
bem
impenhorável.

Pois bem
.

Consoante relatado,
o agravante se insurge

contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora
em razão d
o reconhecimento d
a impenhorabilidade do
imóvel
constrito denominado
Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso-MT
,
em outro processo,
autorizando o seu levantamento
.

Com efeito, verifica-se dos autos a existência de sentença transitada em julgado nos Embargos de Terceiro nº
1005866-68.2020.8.11.0040
,

movido pelos filhos do executado, EDSON MENEGATTI, em face da
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel
de Matrícula nº 40.369
.

Ocorre que, além de
a parte executada
, ora
agravada
, ter ofertado
o imóvel em questão como garantia da dívida

objeto desta execução
(
77743729
- Pág.
54/109
), não
podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. JUÍZO DEPRECANTE (CPC, ART. 747). MATÉRIA REFERENTE À
VALIDADE DA PENHORA EFETUADA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR. IMPENHORABILIDADE (DL 167/67, ART. 69). RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alegação de incompetência do Juízo deprecante para o processamento e julgamento dos embargos, pois estariam em discussão apenas questões relativas à nulidade de atos processuais constritivos, realizados no Juízo deprecado, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo foi de que houve prorrogação de competência, por terem as partes aceitado a decisão, inclusive quando o juízo deprecante firmou sua competência, após a anterior decisão do juízo deprecado, que determinara a remessa dos autos ao juízo deprecante. De fato, contra essas decisões não houve apresentação de nenhum recurso.

2. Ademais, na hipótese, não se constata violação à regra do art. 747, parte final, do CPC. A alegação dos embargos, de que o bem imóvel seria impenhorável por se encontrar gravado por hipoteca em cédula de crédito rural, transcende o que se pode ter como unicamente vício da penhora, pois, embora pertinente também a essa constrição, não diz imediatamente com vício ou defeito desta, mas sim com a validade da penhora em face de direito de outro credor, o que remete o julgador a exame de outra relação jurídica, de direito material, existente entre o devedor e um terceiro, credor hipotecário cedular. Nesse aspecto, portanto, os embargos eram transcendentes à questão processual de mero vício ou defeito da penhora.

3. É possível se relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 167/67, pois o objetivo da regra é proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor hipotecário. Precedentes.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, pela análise da situação fática, não reprovaram a penhora do bem, não revelando os autos manifestação alguma do credor que pudesse comprometer a satisfação de seu crédito preferencial.

4. Tratando-se de embargos do devedor julgados improcedentes, cabia a fixação dos honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.
”
(
STJ –
REsp n. 318.328/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012,
DJe
de 29/5/2012.)
G.N.

Ademais, apesar do reconhecimento da impenhorabilidade nos autos do
Embargos de Terceiro nº
1005866-68.2020.8.11.0040
,

em sentença proferida em 15/02/2024,
convém salientar que o imóvel em questão foi constrito em 02/04/2019, e quando intimado da penhora à época, o agravado limitou-se a impugnar o cálculo de avaliação, levantando a alegação de impenhorabilidade apenas agora, depois de mais de quatro anos, após a decisão nos embargos de terceiro movido pelos seus filhos contra a
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, ou seja, em processo do qual a exequente sequer faz parte.

Desta feita,
sendo o bem oferecido como garantia do título executado
, impõe-se a manutenção da sua constrição
, razão pela qual há de ser reformada a decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de
reformar a decisão singular para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição da
Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276,

Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso/MT.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025